Tribunal: TJMT
Processo: 1012529-80.2023.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012529-80.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILSON REIS ALVES DE BRITO - CPF: 394.015.291-91 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO
- IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos deduzidos na inicial.

Sem custas e honorários nesta fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

A parte recorrente alega ter adquirido um aparelho celular da ré, com o pagamento inicialmente realizado pelo cartão de crédito de sua esposa. Posteriormente, após ser contatada pela ré, efetuou o pagamento novamente com o próprio cartão de crédito, configurando, assim, uma cobrança indevida. Em razão disso, solicita a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta em seu recurso que, por ser a parte mais vulnerável na relação, juntou aos autos todas as provas que corroboram suas alegações: extratos bancários com as cobranças realizadas, o protocolo nº 178922789 registrado junto ao Mercado Livre e o boletim de ocorrência. Dessa forma, entende ter cumprido o dever de comprovação previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a reforma da sentença, com a condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais e morais.

Com efeito, cinge-se a controvérsia quanto à suposta falha na prestação de serviço perpetuado pela empresa recorrida que gerou uma cobrança em duplicidade.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Assim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença não merece reforma, uma vez que a parte autora não comprova o fato constitutivo do seu direito.

Ao analisar os autos, não encontrei comprovação da compra realizada pela autora, sendo apresentados apenas extratos dos cartões de crédito, nos quais constam as rubricas “MERCADO LIVRE JMELETRO” e “MP COBRAÇA”, sem outras informações que esclareçam a transação.

No caso, a parte autora sequer informou detalhamento da compra, e-mail da compra ou nota fiscal da mercadoria adquirida. Ademais, as cobranças consta com nomenclatura diversa, o que impossibilita de verificar duplicidade entres elas, aparentando, em princípio, que se trata de cobrança diversa.

Com efeito, verifico que a parte reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda.
Não há nos autos nenhuma prova ou alegação específica de um ato capaz de demonstrar a falha na prestação do serviço
.

Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo.

A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa.

Com efeito, deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir.

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial
. Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025